Tribunal: TJMT
Processo: 1021148-04.2024.8.11.0042
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021148-04.2024.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARIA EDUARDA SANTOS DE ASSUNCAO - CPF: 035.075.381-48 (EMBARGANTE), CLAUDIA RODRIGUES ASSUNCAO - CPF: 697.845.231-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), CLAWILSON ALMEIDA LACAVA - CPF: 698.100.871-87 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL PIAIA PAEL - CPF: 046.483.721-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ELZYO JARDEL XAVIER PIRES - CPF: 971.369.301-97 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM APARECIDO DA COSTA PEREIRA - CPF: 984.237.031-34 (TERCEIRO INTERESSADO), KAMILLA BERETTA BERTONI - CPF: 045.919.601-45 (TERCEIRO INTERESSADO), AGNER LUIZ PEREIRA DE OLIVEIRA SOARES - CPF: 010.176.471-51 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO DE SOUZA LEAL - CPF: 031.568.201-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CRISTINA BRAUNA FREITAS - CPF: 029.089.571-59 (TERCEIRO INTERESSADO), JOANILSON DE LIMA OLIVEIRA - CPF: 017.013.521-76 (TERCEIRO INTERESSADO), JOADIR ALVES GONCALVES - CPF: 022.250.711-01 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO LENNON ARRUDA DE SOUZA - CPF: 032.646.381-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURIANO SILVA GOMES DA CRUZ - CPF: 019.447.171-37 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS ARAUJO BARBOSA - CPF: 056.602.391-10 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON CARLOS DA COSTA - CPF: 997.858.201-06 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE DE FIGUEIREDO - CPF: 361.776.521-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MARCIO ANBROSIO VIEIRA - CPF: 432.519.351-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MARIA DE ASSUNCAO - CPF: 204.276.461-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO ANDERSON DE ARRUDA ROSA - CPF: 897.826.821-87 (TERCEIRO INTERESSADO), RONNEI ANTONIO SOUZA DA SILVA - CPF: 020.989.171-80 (TERCEIRO INTERESSADO), HENISA DARLA ALMEIDA MENDES - CPF: 048.204.381-40 (ADVOGADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito processual penal. Embargos de declaração em apelação criminal. Supostos vícios de omissão e contradição. Inexistência. Rediscussão de matéria. Rejeição.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por terceiro interessado contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento da apelação criminal n. 1021148-04.2024.8.11.0042, com o objetivo de sanar suposta omissão quanto à validade do Certificado de Registro e Licenciamento de
Veículo (CRLV) como prova de propriedade, bem como de afastar contradição relativa à ausência de indícios de aquisição do bem com produto de crime.

II. Questões em discussão

2
. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à análise da validade do CRLV como prova de titularidade do bem, à luz do art. 120 do CPP; e (
ii
) verificar se há contradição interna no acórdão quanto à titularidade do veículo e aos indícios de aquisição com proveito do crime.

III. Razões de decidir

3
. O acórdão embargado examina suficientemente os elementos de prova e fundamenta a negativa de restituição na ausência de comprovação da boa-fé da embargante, ainda que não mencione expressamente o art. 120 do CPP.

4
. A presunção de veracidade do CRLV cede diante de indícios de fraude ou ocultação patrimonial, sendo expressa a conclusão colegiada quanto à vinculação do veículo com organização criminosa.

5
. Não há contradição no reconhecimento da existência do CRLV em nome da embargante e, ao mesmo tempo, da insuficiência desse dado para comprovar a legítima titularidade do bem, em virtude de elementos que apontam para a aquisição irregular.

6
. O acórdão faz remissão ao conjunto probatório constante dos autos principais, que inclui movimentações financeiras e depoimentos que vinculam o veículo à facção criminosa, sendo desnecessária a enumeração pormenorizada de cada prova nos embargos.

7
. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco à provocação de juízo recursal excepcional por prequestionamento, se ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A análise da suficiência do CRLV como prova de titularidade de bem apreendido deve considerar o conjunto probatório e os indícios de má-fé. 2. Não há contradição no reconhecimento da titularidade formal e na rejeição da restituição por ausência de demonstração da origem lícita do bem. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao prequestionamento genérico, se ausentes omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade."

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 120 e 619; CP, art. 91, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
na
APn
976/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 17.03.2021; STJ,
EDcl
no RHC 88.677/GO, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 12.12.2017; TJMT, Apelação Criminal n. 1015493-51.2024.8.11.0042, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 12.05.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Maria Eduarda Santos de Assunção

contra o acórdão prolatado no dia
25 de junho de 2025
, por esta
Terceira
Câmara Criminal, manejado nos autos
da apelação criminal
n.
1021148-04.2024.8.11.0042
, para que
seja m sanado s o s vício s de omissão e contradição

supostamente existente
s
no seu conteúdo.

A
embargante sustenta
,
nas razões que se encontram no ID
297056393
, que o acórdão embargado é
omisso
,

porquanto não
se
manifest
ou
sobre a validade e suficiência do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) como prova da propriedade do bem, considerando que se trata de documento oficial
e
dotado de fé pública, cuja finalidade é comprovar a titularidade do veículo, nos termos do art. 120 do Código de Processo Penal
.
E
,

é
c
ontraditório
pois não apontou
quais são os indícios concretos de que a embargante adquiriu o veículo
mediante proveito do crime, pois não é investigada nos autos originários.

Nas contrarrazões vistas no ID
300746862
, o Ministério Público, postula o desprovimento do presente recurso
.

Os presentes autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De proemio,
é
importante registrar que
estes
embargos de declaração, cujas razões
foram
protocolizadas no dia
2 de julho de 2025
(ID
297056393
), foram opostas dentro do prazo estabelecido na legislação vigente, razão pela qual, ante sua tempestividade, deles se conhece, interrompendo-se os demais prazos processuais, tal como prevê o
art. 127, § 5o,
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

A
matéria devolvida por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Nessa senda, deve ser salientado que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara e insofismável que
“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”
.

Como visto no relatório,
a
embargante
sustenta a existência de
omissão

no julgado
quanto à correta aplicação do art. 120 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, especialmente no que se refere à validade do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV)
,
contrato de financiamento e comprovantes de pagamento,
como prova de propriedade.

No entanto,
não tem
razão
a
embargante.

Em relação à alegada omissão quanto à ausência de manifestação expressa sobre a validade e suficiência do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) como prova de propriedade, o voto condutor, ao indeferir o pedido de restituição formulado por terceiro, ainda que não tenha feito menção nominal ao art. 120 do Código de Processo Penal, fundamentou-se de forma suficiente na ausência de comprovação de boa-fé, elemento indispensável à restituição do bem apreendido. O acórdão foi claro ao afirmar que “
os elementos acostados aos autos não afastam a
vinculação do veículo com o contexto delitivo, sendo certo que não há nos autos prova robusta de que o terceiro requerente tenha adquirido o bem de forma regular e ignorando sua possível origem criminosa
”. Tal afirmativa, ainda que não se refira diretamente ao valor probatório do CRLV, deixa implícito que, embora o documento conste em nome da embargante, sua simples apresentação não foi suficiente para demonstrar a licitude da aquisição, pois o contexto probatório apontava fortes indícios de que o bem era proveito de atividade criminosa.

Ademais, embora o CRLV seja documento público dotado de presunção relativa de veracidade, tal presunção cede diante de outros elementos que indicam a existência de simulação ou aquisição fraudulenta. Neste caso, o acórdão embargado afirmou, de forma expressa, que “
o contexto fático dos autos revela que o bem estava inserido no esquema criminoso apurado, sendo utilizado como instrumento para a prática de atos ligados à organização criminosa ou adquirido com valores dela provenientes
”. Logo, a conclusão do colegiado não se baseou na desconsideração do CRLV como documento idôneo, mas sim na prevalência de outros elementos probatórios capazes de infirmar a presunção de boa-fé na aquisição do bem.

Aliás, sobre a temática, a Procuradoria-Geral de Justiça, em suas contrarrazões recursais, destacou o seguint
e
:

[...]
Outrossim, o veículo foi adquirido mediante financiamento junto à Safra Financeira S/A, com entrada de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sendo o valor remanescente de R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais) dividido em 60 (sessenta) prestações mensais no importe de R$ 1.670,87 (mil seiscentos e setenta reais e oitenta e sete centavos), sendo a embargante, servidora pública da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, detentora de renda líquida mensal aproximada de R$ 3.306,10 (três mil, trezentos e seis reais e dez centavos) no período entre março e setembro de 2024.

Sendo assim, o valor da parcela mensal corresponde a aproximadamente metade de sua remuneração líquida, evidenciando nítido descompasso com sua efetiva capacidade financeira, especialmente ao se considerar, como destacado pela própria defesa em suas razões recursais, a responsabilidade que lhe cabe de prover sustento e cuidado a 03 (três) filhas menores. [...]
(ID 300746862)

No que se refere à suposta contradição consistente no reconhecimento da existência do CRLV em nome da embargante, ao mesmo tempo em que se afirma não haver certeza quanto à titularidade do veículo, também não se constata qualquer vício lógico. O acórdão não negou que o documento esteja formalmente em nome da requerente, mas assentou que, apesar disso, “
não se pode afirmar, com segurança, que a propriedade do bem seja efetivamente da requerente, considerando o elevado risco de ocultação patrimonial típica de organizações criminosas e a ausência de comprovação da origem lícita dos recursos utilizados para a aquisição
”.

Tal fundamentação é coerente com o entendimento consolidado
na jurisprudência
, no sentido de que o CRLV, por si só, não comprova, de forma absoluta, a propriedade para fins de restituição no âmbito criminal, sendo necessária a demonstração da origem lícita do bem e da boa-fé do terceiro
.

Neste sentido, eis a jurisprudência deste Tribunal:

Direito penal. Apelação criminal. Restituição de veículo apreendido. Ausência de comprovação da propriedade e licitude da origem do bem. Manutenção da medida constritiva. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu pedido de restituição de veículo Hyundai HB20s 1.0 Comfort, placa GHH8J99, apreendido no bojo da “Operação
Ragnatela
”, na qual se investigam os crimes de organização criminosa, lavagem de capitais e corrupção ativa.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova inequívoca da titularidade do bem, conforme exigido pelo art. 120 do CPP; e (
ii
) verificar se o automóvel apreendido configura ou não instrumento, produto ou proveito de infração penal.

III. Razões de decidir

3. A análise dos autos revela a ausência de elementos probatórios suficientes para comprovar, de forma inequívoca, a propriedade do veículo pela apelante, cuja alegação de empréstimo do bem ao acusado não se encontra amparada por qualquer documento.

4. Ainda que apresentado CRLV em nome da apelante e declarações de terceiros, tais elementos, isoladamente, não elidem a presunção de que o automóvel possa ser objeto de atividade criminosa, notadamente em face de indícios robustos de sua utilização por organização criminosa.

5. O art. 120 do CPP exige, como requisito para a restituição, a inexistência de dúvida quanto ao direito do reclamante, sendo incabível a devolução de bem cuja titularidade legítima e licitude da origem sejam duvidosas.

6. A vinculação do bem a ações de ocultação patrimonial típicas da lavagem de capitais, inclusive com indícios de recebimento de valores de empresa ligada aos investigados pela apelante, reforça a necessidade de preservação da medida constritiva como meio de garantir a eficácia da persecução penal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A restituição de veículo apreendido exige prova inequívoca da titularidade legítima. Havendo dúvida sobre a real propriedade e indícios de utilização do bem em práticas de lavagem de capitais, é válida a manutenção da constrição judicial.”

[...]
(N.U 1015493-51.2024.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 12/05/2025,
Publicado
no DJE 12/05/2025)

Por fim, quanto à alegada omissão e contradição no trecho em que se
afirma
genericamente que “
estão presentes indícios robustos de que o bem é objeto ou proveito de atividade criminosa
”, sem apontar concretamente quais seriam tais indícios ou como estariam relacionados à embargante, novamente
,
não há vício.

O acórdão embargado, ao rejeitar a pretensão de restituição, referiu-se expressamente ao conjunto probatório dos autos principais, ressaltando que “
o veículo em questão foi apreendido em circunstâncias que evidenciam sua ligação com a prática delitiva, inclusive com registro de movimentações financeiras suspeitas e depoimentos que apontam seu uso para atividades ligadas à facção investigada
”.

Embora não tenha detalhado todas as provas individualmente, a fundamentação remete ao contexto global da operação policial e dos autos de origem, os quais estão acessíveis às partes e foram objeto de análise no julgamento da apelação.
A
lém disso, a embargante não é parte passiva no processo penal, o que reforça a necessidade de uma demonstração ainda mais consistente de que desconhecia a origem criminosa do bem, o que não ocorreu. Ao contrário, a conclusão do colegiado foi no sentido de que “
os elementos indiciários são suficientes para afastar a presunção de boa-fé e impedir a restituição pretendida, nos termos do art. 120 do CPP combinado com o art. 91, II, do Código Penal
”.

Como se sabe, os embargos de declaração não têm o condão de dar ensejo a rediscussão da matéria posta a apreciação do Poder Judiciário. Isso significando dizer que somente a omissão em relação a assuntos não abordados e a contradição interna, ou seja, aquela que decorre de argumentos, teses ou premissas inconciliáveis entre si no corpo do voto podem ser objeto de correção por intermédio dos
aclaratórios
.

Logo, impõe-se reconhecer que
a
embargante, na verdade, pretende rediscutir a matéria, eis que, ao contrário da conotação que pretendeu dar, o acórdão embargado não é
ambíguo,
obscuro, contraditório
ou
omisso
, ao revés,
conforme acima foi asseverado,
apreciou
todas
as teses sustentadas por sua defesa.

É
cediço
,
que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado que lhe assegura a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão. Sendo assim, para fundamentar de modo escorreito sua decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, tal como
pretende
o embargante.

S
obre o tema, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
OMISSÃO INEXISTENTE. CLARO INTUITO DE REFORMA DA DECISÃO. INCOMPATIBILIDADE COM A NATUREZA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 2.
A omissão configura-se quando o órgão julgador deixa de manifestar-se sobre as teses relevantes apresentadas pela parte, a exemplo do não enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
, tal como disposto no art. 315, § 2o, IV, do Código de Processo Penal, ou quando
deixa de manifestar-se sobre alguma questão de ordem pública o que não se verifica na espécie. 3.
Os argumentos declinados pelo embargante, a pretexto de suprir omissão no acórdão, buscam em verdade a reforma da decisão, apontando
error
in
iudicando
, o que é incompatível com o recurso manejado, de fundamentação vinculada. Cumpre observar que todas as teses relevantes assentadas em sua resposta
foram
exaustivamente examinadas, na medida e nos limites do momento processual atual
, referente ao juízo de admissibilidade ou inadmissibilidade da denúncia apresentada pelo MPF. 4. Em tal contexto,
os embargos de declaração não merecem acolhimento, pois ausente no acórdão qualquer das omissões apontadas pela defesa e verificado o intuito de reforma da decisão, o que é incompatível com a natureza dos embargos de declaração. Precedentes da Corte Especial do STJ
.
5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ,
EDcl
na
APn
976/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/03/2021,
DJe
24/03/2021)
Destacamos

Finalmente,
deve ser
consignado
que o prequestionamento não exige a menção expressa aos preceptivos constitucionais ou legais, bastando para tanto a análise da matéria à luz das normas de regência, o que foi realizado no acórdão embargado. Daípor quese considera
prequestionada
determinada matéria mesmo que não haja menção expressa ao dispositivo cuja interpretação é discutida, sendo suficiente o enfrentamento da tese pelo tribunal, como sói ser na espécie.

No que diz respeito ao assunto,
eis os ensinamentos de
Fredie
Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha:

[...] Para que o recurso extraordinário e o recurso especial sejam conhecidos, é preciso que haja o pré-questionamento. Considera-se pré-questionamento o enfrentamento, pelo tribunal recorrido no acórdão impugnado, da questão de direito que é objeto do recurso excepcional.

O pré-questionamento é uma exigência que compõe a análise do cabimento dos recursos extraordinários e decorre da interpretação que se deu, historicamente, à expressão “causas decididas”, constante dos
arts
. 102, III, e 105, III, da CF/1988.

O propósito é evidente: o tribunal superior, ao julgar um recurso excepcional, somente deve decidir questão que tenha sido
enfrentadas
pelo tribunal recorrido.

[...]

Esse enfrentamento pode ter sido feito com menção expressa ao dispositivo normativo cuja interpretação é objeto de recurso; é o chamado
pre-questionamento
expresso. Mas também é possível que o enfrentamento ocorra sem menção expressa a um dispositivo normativo; nesse caso, há o chamado pré-questionamento implícito
”
, como ocorre, por exemplo, quando a decisão que se vale de uma
paráfrase normativa, violando o inciso I do § 1o do art. 489 do CPC, embora sem fazer menção a ele. “
Se alguma questão fora julgada, mesmo que não seja mencionada a regra de lei a que está sujeita, é obvio que se trata de matéria ‘questionada’
e isso é o quanto basta”
. Há, enfim, em ambos os casos, pré-questionamento. [...]
.
(
In
Curso de Direito Processual Civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e
querela
nullitatis
, incidentes de competência originária de tribunal. v. 3. ed. reform. – Salvador: Ed.
JusPodivm
, 2016, p. 310/311)

Destacamos

Além
disso
, não é demais registrarque,mesmo para fins de prequestionamento, é preciso que os vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal estejam presentes para que os embargos possam prosperar, tal como se extrai os julgados do Superior Tribunal de Justiça abaixo resumidos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FINALIDADE DE MERO EFEITO MODIFICATIVO DO JULGADO. EXCEPCIONALIDADE INEXISTENTE. HABEAS CORPUS. NULIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 366 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE POR SER PREJUDICIAL AO RÉU. MATÉRIA JÁ DEVIDAMENTE DECIDIDA. 1. Os Embargos de Declaração, segundo o disposto no art. 619 do CPP, se prestam a afastar a existência, no julgado, de
ambigüidade
, omissão, contradição e obscuridade, sendo-lhe impróprio o manejo para o fim de se rediscutir a matéria decidida, se não demonstrada a existência de equívoco manifesto no julgamento.

2.

Não faz sentido, tampouco compõe o núcleo finalístico dos
aclaratórios
decidir tese de cunho constitucional, para viabilizar possível prequestionamento,

apto à abertura da instância superior, se não demonstrada a premissa maior da via, ou seja, as hipóteses do art. 619 do CPP ou erro no julgamento
.

3. Embargos rejeitados
.
(STJ,
EDcl
no RHC 88.677/GO, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 12/12/2017,
DJe
19/12/2017)
Destacamos

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ALEGADA OMISSÃO, NO ACÓRDÃO RECORRIDO, DE MENÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E CONVENCIONAIS QUE TERIAM SIDO VIOLADOS. EMBARGANTE QUE, NAS RAZÕES DO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA SEQUER MENCIONOU OS ARTIGOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL OU DE TRATADOS INTERNACIONAIS QUE TERIAM SIDO VIOLADOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO A RECONHECER. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Não tendo sido mencionados pela recorrente, nas respetivas razões do recurso ordinário em mandado de segurança (mas apenas nos embargos de declaração), os dispositivos constitucionais e convencionais supostamente violados, não há que se cogitar de
omissão no acórdão embargado em não ter feito menção expressa a tais dispositivos.

II - "O julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir" (
EDcl
no
AgRg
no HC 302.526/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan
Pacionik
,
DJe
01/02/2017).

III - Tendo sido enfrentadas no acórdão recorrido todas as matérias ventiladas no recurso, com exceção daquelas em relação às quais houve supressão de instância, por não terem sido apreciadas pelas instâncias ordinárias, inexiste omissão a ser reconhecida.

IV -
Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, hipóteses que não se verificam no caso concreto
.

Embargos de Declaração conhecidos, mas rejeitados
.

(STJ,
EDcl
no
AgRg
nos
EDcl
no RMS 50.590/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2017,
DJe
10/11/2017)
Destacamos

Portanto, é imperativo concluir que as matérias questionadas no recurso de apelação criminal foram debatidas e analisadas por esta
Terceira
Câmara Criminal de forma objetiva, ficando claro que
a
embargante tem apenas a intenção de rediscuti-las com a justificativa de prequestionamento para fins de interposição de recurso às
c
ortes
s
uperiores, ficando incontroverso, pois, que inexiste o
s
vício
s
reclamado
s
nestes
aclaratórios
.

Posto isso,
nego provimento
aos embargos de declaração opostos por

Maria Eduarda Santos de Assunção
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025